Tribunal: TJDFT
Processo: 0006866-98.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0006866-98.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EUMANO SILVA RECORRIDO: EDITORA CONFIANCA LTDA., LEANDRO BOAVISTA FORTES D E C I S Ã O Conforme o despacho de ID 63877550 proferido pela eg. Presidência deste Tribunal de Justiça, os autos vieram encaminhados à esta relatoria para análise do pedido de distinção realizado por EUMANO SILVA contra decisão de ID 15368642 que sobrestou os recursos extraordinários interpostos, tendo em vista a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 662.005/SP (Tema 837). Petição apresentada no ID aduzindo inexistirem motivos para suspender os autos e pela existência de distinguishing entre o tema e a matéria em julgamento. Despacho de ID 64128476 intimando as demais partes para manifestarem-se sobre o pedido. Petição da Editora Confiança no ID 66173436 contrapondo os argumentos da parte e pugnando pelo indeferimento do pedido. É o breve relatório. Decido. Observados os requisitos legais, conheço, assim, a petição apresentada. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL A parte apelante afirma que não houve determinação de todos os processos em tramitação, não havendo que se falar em suspensão automática, não sendo o caso de manter os autos suspensos. Sem razão. No caso dos autos, não houve suspensão processual e sim sobrestamento do recurso até o julgamento final do recurso extraordinário submetido o sistema de repercussão geral. O Código de Processo Civil tem determinação nesse sentido: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; Assim, não há que se falar em não cabimento da decisão de sobrestamento, ou que se falar que se trata de determinação de suspensão. 2. DISTINGUISHING O Código de Processo Civil estabelece que a parte pode demonstrar a distinção entre o tema de seu recurso e o tema do recurso extraordinário e requerer o prosseguimento do julgamento, cabendo ao relator do acórdão recorrido analisar o pedido. Vejamos: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. No caso específico, o acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SÚMULA 221 DO STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DA IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. LIMITES. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO. ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR. CONFIGURAÇÃO. TENTATIVA DE VINCULAÇÃO DE JORNALISTA COM ESQUEMA CRIMINOSO. OFENSA À HONRA E AO NOME E IMAGEM. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EDITORA EM PUBLICAR O TEOR DA SENTENÇA EM SEU SEMANÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NA LEI 5.250/1967 (LEI DE IMPRENSA). NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ADPF 130. MODULAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESPOSTA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação, nos termos da Súmula 221 do STJ. 2. De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. 3. O princípio da liberdade de imprensa e direito a informação, como os demais na Carta Magna, não é absoluto, devendo se harmonizar com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente no que dizem respeito ao direito à intimidade, honra e vida privada. 4. O parágrafo primeiro do artigo 220 dispõe que não pode haver embaraço à plena liberdade de informação jornalística, mas que se deve observar, em sumo, a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e o direito de resposta proporcional ao agravo. 5. Os princípios constitucionais em “aparente conflito” devem se conciliar, pois diante da unidade constitucional não pode haver conflito dentro da própria Constituição. O intérprete deve sopesar os princípios em conflito por meio da técnica da ponderação. 6. Aliberdade de imprensa é uma prerrogativa do regime constitucional, mas deve ser exercida com a necessária responsabilidade que se exige um Estado Democrático de Direito, não havendo, desta forma, prejuízo à intimidade, honra e vida privada das pessoas envolvidas na notícia. 7. Segundo a teoria do abuso do direito, cujo regramento se encontra no artigo 187 do CC/02, configura ato ilícito a prática de uma conduta inicialmente tida como lícita, mas que pelo seu exercício o titular excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 8. Incasu, fica evidenciado que o teor das gravações telefônicas, interceptadas pela Polícia Federal, entre o autor e terceira pessoa, foi desvirtuado pelos réus em matéria jornalística, ultrapassando o estrito animus narrandi, colocando de forma tendenciosa o autor como interlocutor direto de esquema criminoso, responsável por "plantar" na mídia informações que beneficiem empresas do referido esquema, quando, em verdade, as gravações dão conta apenas de tratativas que se encerram dentro dos parâmetros de uma relação jornalista-fonte. 9. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didáticopedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. A compensação moral deve, ainda, obedecer aos princípios da proporcionalidade (intensidade do dano, dos transtornos etc.), da exemplaridade (desestímulo à conduta) e da razoabilidade (adequação e modicidade). 10. Adequada a majoração da indenização por danos morais, de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a serem suportados pelos réus, pro rata, considerando a gravidade das acusações, a repercussão da ofensa e a condição econômica dos réus. 11. Embora o Pleno do STF tenha declarado não recepcionado pela Constituição de 1988 a Lei Federal no 5.250/67, no julgamento da ADPF no 130, o direito de resposta ainda encontra previsão legal no art. 5o, inc. V, da CF e no art. 14 do pacto de São José da Costa Rica. Desse modo, ainda que incabível a condenação de revista a publicar o inteiro teor da sentença em seu semanário, deve-se permitir o exercício do direito de defesa pelo ofendido, em texto confeccionado pelo próprio, para ser publicado no mesmo veículo onde ocorreu a ofensa, com os mesmos destaques e páginas utilizados na publicação originária, sob a supervisão do juiz da causa, permitindo-se aos leitores terem ciência do abuso do dever de informação praticado pelos réus. 12. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro réu parcialmente provido e do segundo réu desprovido. Recurso do autor provido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença parcialmente reformada (Acórdão 874990, 20130110244429APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2015, publicado no DJe: 25/06/2015.) Os recursos extraordinários interpostos discutem, exatamente a violação da liberdade de expressão, de imprensa e de informação, conforme observa-se nos IDs 15367505 e 15367508. O Tema 837 do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, discute o seguinte: 837 – Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas. O recurso extraordinário selecionado como representativo da controvérsia, inclusive, discute matéria semelhante à do caso, a proibição imposta por decisão judicial de veiculação da matéria em jornal, no caso, eletrônico. Observa-se que a matéria em análise é justamente a matéria cujo Tema 837 do STF busca “padronizar” o entendimento, não havendo que se falar em distinção entre o caso concreto e o do Leading case. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.037, § 10, II, do Código de Processo Civil, comunico à eg. Presidência deste Tribunal de Justiça que o caso dos autos NÃO possui distinção em relação ao Tema 837 do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Preclusa esta decisão, encaminhe-se os autos à eg. Presidência deste Tribunal de Justiça, com a renovação dos votos de elevada estima e consideração. Brasília, DF, 12 de novembro de 2024 18:17:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador